Tribunal: STF
Processo: HC 190475
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PACIENTES COM OS CUIDADOS NECESSÁRIOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Osny de Deus da Silva, Fabrício Eduardo da Conceição Salgado, Joel Marco Imiani, Cristiano da Silva Batista, Paulo Vitor Serafim, José Antônio do Amaral, Aparecido Francisco, Antônio Aparecido da Silva Gomes, Gelsino Pereira dos Santos e Milton da Silva, contra jugado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.8.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 585.848, Relator o Ministro Jorge Mussi, impetrado em benefício dos pacientes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT ORIGINÁRIO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. RECLAMO DESPROVIDO.
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o emprego de habeas corpus para impugnar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico.
    2. No caso, a defesa se insurge contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de origem, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento do writ. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que os “pacientes vêm sofrendo inegável constrangimento ilegal à sua VIDA e à sua liberdade de locomoção tendo em vista que são pessoas IDOSAS e se encontram presas em ambiente de aglomeração popular potencializando a sua vulnerabilidade à contaminação pelo vírus COVID-19, já que são considerados como grupo de risco segundo estudos científicos, comprometendo a sua saúde e vida em tal ambiente.
    A situação fica mais alarmante pela notícia de que já foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo de falecimento de preso idoso por COVID-19 na Penitenciária ‘Dr. Antônio de Souza Neto’ de Sorocaba-SP, local onde se encontra preso os pacientes” (sic).
    Assevera que, “tendo em conta o alarmante quadro pandêmico ocasionado pelo COVD-19, e considerando a população com enfermidade que os inserem em grupo de risco, em cumprimento de pena no estabelecimento prisional, formulou-se habeas corpus em litisconsórcio, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que acabou por negar a saída antecipada para todos os pacientes.
    Todos os sentenciados em questão, possuem 60 (sessenta) anos ou mais, que os enquadram como grupo de risco da Covid-19 (…).
    Entretanto, o juízo a quo indeferiu o pedido litisconsorcial, basicamente sob o fundamento de inexistir direito subjetivo do sentenciado à saída antecipada, logo a análise deve ser casuística e não automática”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer seja concedida a medida liminar pleiteada e, ao final, a ordem definitiva, julgando-se procedente a pretensão impetrada no presente mandamus, em face da decisão realizada no Habeas Corpus nº 585848/SP (2020/0129483-7) no Superior Tribunal de Justiça, de modo determinar a saída antecipada ou prisão domiciliar dos sentenciados Osny de Deus da Silva (execução nº 0000801-75.2018.8.26.0521), Fabricio Eduardo da Conceição Salgado (execução nº 0001232-80.2016.8.26.0521), Joel Marco Imiani (execução nº 0008610-19.2018.8.26.0521), Cristiano da Silva Batista (execução nº 0009645-77.2019.8.26.0521), Paulo Vitor Serafim (execução nº 7000020-89.2012.8.26.0602), José Antônio do Amaral (execução nº 0005722-14.2017.8.26.0521), Aparecido Francisco (execução nº 0003871-08.2015.8.26.0521), Antônio Aparecido da Silva Gomes (execução nº 0009448-59.2018.8.26.0521), Gelsino Pereira dos Santos (execução nº 0008637-65.2019.8.26.0521) e Milton da Silva (execução nº 0009520-12.2019.8.26.0521), todos presos na Penitenciária Dr. Antônio de Souza Neto, na cidade de Sorocaba/SP”.
    3. Em 26.8.2020, foi determinado que se oficiasse ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Décima RAJ, Comarca de Sorocaba/SP, para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, esclarecendo, em especial, o estado de saúde dos pacientes, o estabelecimento prisional onde estão reclusos e se no local estão sendo adotadas as medidas para evitar a disseminação e efetuar o tratamento de casos de Covid-19.
    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    5. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 585.848, Relator o Ministro Jorge Mussi, por ter essa impetração como objeto “decisão singular de Desembargador do Tribunal de origem, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto”. As questões apresentadas na presente impetração não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça no processo em que proferida a decisão agora posta em discussão.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    6. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Décima RAJ, Comarca de Sorocaba/SP, assentou que os pacientes Osny de Deus da Silva (condenado pelo delito de estupro de vulnerável), Fabrício Eduardo da Conceição Salgado (condenado pelo delito de estupro), Joel Marco Imiani (condenado pelo delito de estupro), Cristiano da Silva Batista (condenado pelos delitos de estupro e furto), Paulo Vitor Serafim (condenado pelos delitos de estupro qualificado e roubo majorado), José Antônio do Amaral (condenado pela prática dos delitos de latrocínio e ocultação de cadáver), Antônio Aparecido da Silva Gomes (condenado pelos delitos de furto qualificado e roubo), Gelsino Pereira dos Santos (condenado pela prática do delito de atentado violento ao pudor) e Milton da Silva (condenado pela prática do delito de estupro qualificado) estão reclusos na Penitenciária “Dr. Antonio de Souza Neto”, Sorocaba II, foram testados para a Covid-19 entre os dias 15 a 19 de junho, com resultado “não reagente”, apresentam “bom estado de saúde”, “sem queixas de sintomas relacionados ao novo Coronavírus” e fazem “uso de máscara de proteção individual cedida pela unidade, além das orientações higiênicas”.
    O juízo de origem também ressalta que a unidade prisional apresentou “relatório circunstanciado acerca das medidas profiláticas e procedimentos adotados”.
    Incabível, portanto, cogitar-se de flagrante ilegalidade na espécie. Além da gravidade dos delitos pelos quais condenados os pacientes, no estabelecimento prisional, no qual reclusos, vêm sendo adotados cuidados para evitar a disseminação do coronavírus e avaliada a situação de saúde de cada um deles, com a adoção dos cuidados adequados.
    Para acolher a pretensão da impetrante e concluir que, mesmo adotadas medidas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19, a saúde dos pacientes estaria em risco, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e realizar diligências para rever o que afirmado pelo juízo de origem, ao que não se presta o habeas corpus.
    7. Quanto ao paciente Aparecido Francisco (condenado pelos delitos de maus tratos e ameaça), foi informado pelo juízo de origem “que não foi ajuizado nenhum pedido de prisão domiciliar ou de progressão ao regime aberto, nem fisicamente e nem digitalmente”.
    Também não há como acolher a pretensão deduzida na inicial quanto ao paciente Aparecido Francisco para a “saída antecipada ou prisão domiciliar”. Além de não ter sido apresentado pedido nesse sentido ao juízo de origem e da gravidade dos delitos praticados, não sendo permitido, per saltum, que o pedido de prisão domiciliar deduzido na inicial da presente impetração seja apreciada neste Supremo Tribunal, não está evidenciado que os cuidados com seu estado de saúde estejam sendo negligenciados.
    Ressalte-se inexistir impedimento a que, considerados eventuais novos elementos probatórios, a defesa submeta ao juízo de origem o pedido para reavaliação da situação do estado de saúde de cada paciente.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora